Tribunal: TJMT
Processo: 1025644-50.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025644-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCISCO XAVIER DE AMORIM - CPF: 027.867.451-87 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PLANO DE SAÚDE. DISTINÇÃO ENTRE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR E INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM RESOLUÇÃO NORMATIVA REVOGADA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização, relativa à cobrança de coparticipação em tratamento domiciliar de beneficiário idoso com prescrição de
home care
.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia envolve: (i) alegado cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas sobre a natureza do atendimento domiciliar prestado; (ii) nulidade da sentença por fundamentação em norma revogada; e (iii) legalidade da cobrança de coparticipação em internação domiciliar.

III. Razões de decidir:

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há necessidade de dilação probatória para esclarecer questões fáticas relevantes, especialmente quando a parte requereu tempestivamente a produção de provas.

4. A distinção entre assistência domiciliar e internação domiciliar é crucial para verificar a legalidade da cobrança de coparticipação pelos serviços prestados, sendo necessária a produção de prova pericial para classificação do atendimento prestado ao beneficiário idoso, portador de Mal de Parkinson e diversas comorbidades.

5. É nula a sentença que se fundamenta em norma revogada, sobretudo quando deixa de explicitar de forma adequada as razões pelas quais dispositivos já extintos à época do ajuizamento da ação seriam aplicáveis ao caso concreto, em afronta ao disposto no art. 489, § 1º, I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a dilação probatória.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que, em causa complexa, indefere a produção de provas requeridas para esclarecer a natureza do serviço prestado por plano de saúde, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. 2. A utilização de norma revogada configura nulidade por ausência de fundamentação válida, nos termos do art. 489, §1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, e 489, §1º; CDC, arts. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.947.036/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.02.2022, DJe 24.02.2022; TJMT, AI 1015062-17.2022.8.11.0000, 3ª CDPC, j. 03.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FRANCISCO XAVIER DE AMORIM contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material e tutela antecipada inaudita altera pars
” (Processo nº 1025644-50.2022.8.11.0041), ajuizada em face de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que as cobranças realizadas pela operadora a título de coparticipação estariam em conformidade com a Resolução Normativa nº 433/2018 da ANS, afastando a alegação de abusividade ou de violação contratual, e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça (cf. id. n° 313330918).

Em suas razões recursais, o apelante alega, inicialmente, a nulidade da sentença, por ter sido fundamentada em norma revogada (RN nº 433/2018), substituída pela RN nº 434/2018, o que configuraria ausência de fundamentação válida nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC. Sustenta, ainda, cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo a quo julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas requeridas, em especial a prova pericial contábil e documental, necessária para demonstrar a abusividade das cobranças de coparticipação e taxas adicionais relacionadas ao serviço de home care.

Afirma que o apelante, idoso e portador de Mal de Parkinson, encontrava-se acamado e em tratamento domiciliar prescrito por profissional médico desde 2019, com acompanhamento multidisciplinar de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e enfermeiro. Alega que o plano de saúde sempre custeou o tratamento domiciliar integralmente e que, a partir de janeiro de 2022, passou a impor cobranças aleatórias e desproporcionais, sem prévia notificação ou justificativa contratual, elevando indevidamente os valores das faturas mensais.

Defende que as cobranças realizadas sob a rubrica “
assistência domiciliar – QUALIFIC HOME CARE
” não se confundem com coparticipação, pois referem-se a internação domiciliar, modalidade que, segundo a jurisprudência do STJ, deve ser integralmente coberta quando houver prescrição médica e substituição da internação hospitalar. Aduz que as faturas variaram sem critério técnico — de R$ 1.701,22 a R$ 4.411,99 —, embora o tratamento prestado permanecesse inalterado.

Sustenta, ainda, que a sentença desconsiderou o Termo de Adesão ao Programa de Atenção Domiciliar, no qual a própria operadora reconhece o serviço como benefício temporário sem custo adicional ao beneficiário, o que evidencia contradição na postura da apelada.

Requer, assim, a cassação da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reconhecer a ilegalidade das cobranças e determinar a restituição dos valores indevidos, bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais (cf. id. n° 313330930).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento (cf. id. n° 313330938).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central consiste em verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa e por ter se fundamentado em norma revogada da ANS (RN nº 433/2018), bem como se as cobranças efetuadas pela operadora a título de coparticipação em serviços de
home care
configuram abuso contratual, considerando o caráter continuado do tratamento médico domiciliar, a condição de vulnerabilidade do beneficiário e os princípios da boa-fé objetiva e da proteção integral do consumidor.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, quando a preliminar de cerceamento de defesa, verifico que o autor requereu tempestivamente a produção de diversas provas, incluindo perícia técnico-contábil, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes (cf. id. n° 126531907, 151656760 e 186123016), tendo o juízo
a quo
, no entanto, optado pelo julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, I, do CPC, sob o entendimento de que a matéria de fato estaria satisfatoriamente corroborada pelos documentos já constantes nos autos.

No entanto, com a devida vênia, diante da complexidade da questão em debate, torna-se necessária a produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Isso porque, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1015062-17.2022.8.11.0000, interposto pela parte apelada contra a decisão liminar proferida nos presentes autos, esta Câmara negou provimento ao recurso consignando expressamente a existência de controvérsia quanto à modalidade contratual utilizada pelo autor/apelante e reconhecendo a
“nítida necessidade de lastro probatório, que somente se formará no curso da ação ordinária”.
Transcrevo a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – LIMINAR DEFERIDA - DETERMINAÇÃO DE AJUSTE DAS PARCELAS RETROATIVAS PARA REMOÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – AUTOS ELETRÔNICOS – APRESENTAÇÃO DESNECESSÁRIA – ARGUIÇÃO REJEITADA - INTERNAÇÃO DOMICILIAR - COPARTICIPAÇÃO EM PERCENTUAL – IMPOSSIBILIDADE - ARTS. 2º, VIII, E 4º, VII, DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 8/98 - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os autos são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios previstos no artigo 1017 §5º do CPC. 2. O posicionamento adotado pela jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual ou seja em montante fixo, desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde é legal. Todavia, é vedada a cobrança de coparticipação apenas em forma de percentual nos casos de internação, com exceção dos eventos relacionados à saúde mental, hipótese em que os valores devem ser prefixados e não podem sofrer indexação por procedimentos e/ou patologias (REsp n. 1.947.036/DF – Rela. Ministra Nancy Andrighi). 3. Havendo controvérsia acerca da exata modalidade de “homecare” utilizada pelo autor/agravado e não existindo menor indício de irreversibilidade da medida, já que, se vencedora ao final da lide, a agravante poderá perfeitamente pleitear a cobrança dos valores de coparticipação os quais foi “impedida de cobrar”, essa expectativa porém, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde do autor/agravado, especialmente quando é nítida a necessidade de lastro probatório que só existirá no curso da ação ordinária, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.”

Não bastasse, a questão central da demanda envolve a distinção entre assistência domiciliar e internação domiciliar, classificação esta que é determinante para verificar a legalidade da cobrança de coparticipação pelos serviços prestados ao autor.

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC 11/2006, a assistência domiciliar é entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio, enquanto a internação domiciliar é conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada.

Esta distinção é crucial porque, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a cobrança de coparticipação em percentual nos casos de “internação domiciliar” como substitutiva à internação hospitalar, sendo permitida apenas em casos de assistência domiciliar, desde que prevista contratualmente.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COPARTICIPAÇÃO EM PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 13/06/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/05/2021 e atribuído ao gabinete em 01/07/2021. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: (i) a possibilidade de a operadora de plano de saúde cobrar coparticipação no caso de internação domiciliar; e (ii) o cabimento da compensação por dano moral. 3 . A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção de suas conclusões, impede a apreciação do recurso especial. 4. Distinção entre assistência domiciliar e internação domiciliar, sendo que, na hipótese dos autos, de acordo com o contexto fático delineado no acórdão recorrido, conclui-se tratar-se de internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. 5 . O posicionamento adotado pela jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual ou seja em montante fixo, desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde é legal. Todavia, é vedada a cobrança de coparticipação apenas em forma de percentual nos casos de internação, com exceção dos eventos relacionados à saúde mental, hipótese em que os valores devem ser prefixados e não podem sofrer indexação por procedimentos e/ou patologias (arts. 2º, VIII, e 4º, VII, da Resolução CONSU nº 8/98). 6 . Hipótese dos autos em que, foi estabelecida, contratualmente, a coparticipação da parte recorrida-beneficiária sobre o total das despesas arcadas pelo recorrente no caso de internação domiciliar em forma de percentual, razão pela qual conclui-se pela sua ilegalidade, até mesmo porque substituta da internação hospitalar não relacionada à saúde mental. 7. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes . 8. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”

(STJ - REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

No caso, embora a r. sentença tenha consignado tratar-se de assistência domiciliar, constata-se, com a devida vênia, que se faz necessária a dilação probatória para elucidar a real natureza do atendimento prestado — se de internação domiciliar ou de assistência/atenção domiciliar —, especialmente diante da documentação médica acostada aos autos, que revela ser o autor portador de Mal de Parkinson, acamado e restrito ao leito, com múltiplas comorbidades, entre elas disfagia, dislalia, disartria, disfonia, hipertensão arterial sistêmica, DPOC, cardiopatia, escoliose, artrose e hiperplasia prostática (cf. id. nº 102113661).

Ainda, conforme demonstram os documentos acostados aos autos, as faturas emitidas apresentam valores manifestamente discrepantes (janeiro/2022: R$ 1.701,22; fevereiro/2022: R$ 2.296,07; março/2022: R$ 1.298,09; abril/2022: R$ 2.174,92; maio/2022: R$ 1.298,09; e junho/2022: R$ 4.411,99 – cf. id. nº 89665207), variações estas que, sem o devido detalhamento, comprometem a transparência das cobranças e impedem a verificação de sua conformidade com o contrato e com a legislação aplicável.

Outro ponto relevante consiste na existência de documentos aparentemente contraditórios quanto à natureza do serviço prestado, tendo o autor apresentado o “
Termo de Adesão ao Programa de Atenção Domiciliar – Atendimento Multidisciplinar
” (cf. id. nº 89665235), no qual consta expressamente que o atendimento SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) seria um “
benefício temporário que a Unimed Cuiabá oferece a casos específicos, mediante prescrição médica e avaliação técnica, buscando beneficiar o paciente e sua família
”.

Consta, ademais, no item 5 do referido documento a seguinte expressão:
“Sendo que, esta condição é indispensável para internação ao regime S.A.D.”

Tal documento pode indicar que o serviço prestado possuía natureza de internação domiciliar, ponto este, todavia, impugnado pela parte apelada e que, portanto, demanda maior esclarecimento.

Ressalte-se que, mesmo com a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo (cf. id. n° 185195581), o autor mantém o direito de produzir provas para demonstrar suas alegações, especialmente quando há controvérsia fática relevante, sendo imprescindível, no caso em análise, a realização de perícia para classificação do atendimento prestado e demais provas que a parte entender pertinentes, a fim de se alcançar a verdade real dos fatos.

A propósito:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. I - "Evidenciada a necessidade de produção de provas requeridas pela ré, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”. II - Caracterizada a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, deve a sentença de primeiro grau ser desconstituída e os autos retornarem à instância de origem para regular instrução do feito. III - Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela segunda apelação, contra o parecer ministerial. Primeiro apelo prejudicado.”

(TJ-MA - APL: 0547772014 MA 0011331-79 .2007.8.10.0001, Relator.: ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/08/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2015)

Outrossim, quanto à alegação de fundamentação em resolução revogada, verifica-se que a sentença efetivamente fundamentou-se na Resolução Normativa nº 433/2018 da ANS, que foi revogada pela Resolução Normativa nº 465/2021, em vigor desde 1º de abril de 2022.

Assim, também merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação válida, especialmente considerando que a nova resolução (RN 465/2021, ANS) traz disposições mais detalhadas sobre o tema em discussão, incluindo definições mais precisas sobre internação domiciliar e assistência domiciliar, bem como sobre os limites e condições para cobrança de coparticipação.

O art. 489, § 1º, I, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.

No caso em análise, além de fundamentar-se em norma revogada, a r. sentença não explicou adequadamente como as disposições normativas já revogadas na data do ajuizamento da ação se aplicariam às especificidades do caso concreto, considerando a complexidade da situação de saúde do autor e a natureza dos serviços prestados, o que reforça a necessidade de anulação da decisão e retorno dos autos à origem para regular instrução processual e novo julgamento.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - NULIDADE NA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CRFB/88 E DO ART. 489, § 1º, INCISOS II E III, DO CPC - CASSAÇÃO - IMPRESCINDIBILIDADE. - O texto constitucional prevê que todas as decisões serão fundamentadas, sob pena de nulidade (art . 93, IX, da CFRB/88) e, em complementação, o Código de Processo Civil, em seu art. 489, § 1º, elenca as características de um pronunciamento judicial que não pode ser considerado fundamentado - Verificando-se que a decisão recorrida emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso e invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, é de rigor sua cassação, para adequação do pronunciamento ao paradigma do processualismo constitucional democrático no que tange à carência de fundamentação.”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26631953320238130000, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/03/2024)

Diante do exposto, acolho as preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação válida, e dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025